Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-43.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011701-43.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Especial, Professor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA MAIA - CPF: 364.670.901-44 (APELADO), PABLO VIVAN MAIA - CPF: 048.184.351-55 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CÔMPUTO DE TEMPO EM CARGO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NO CEFAPRO. ATIVIDADE EQUIPARADA AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO TEMA 965 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por professor da rede estadual de ensino, postulando a concessão de aposentadoria especial, com o reconhecimento de tempo de serviço prestado como coordenador e assessor pedagógico no CEFAPRO. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação e recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias tratam de:

(i) possibilidade de computar o período de exercício no CEFAPRO como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial;

(ii) fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida;
(iii) existência de dano extrapatrimonial;

(iv) concessão de tutela de urgência para imediata implantação da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema n.° 965 e na ADI n.° 3.772, reconhece que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores em instituições de ensino básico integram o tempo de efetivo exercício do magistério, apto a ensejar a aposentadoria especial (CF, art. 40, § 5o; Lei n.° 9.394/96, art. 67, § 2o).

4.

A legislação estadual (Lei n.° 8.405/05, art. 4o) equipara expressamente o exercício de docência à atuação dos professores formadores no CEFAPRO, não se justificando distinção em prejuízo do servidor.

5.

Em sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação.

6.

Inexiste comprovação do alegado dano extrapatrimonial, não sendo a negativa administrativa de aposentadoria, por si só, suficiente à configuração de abalo moral indenizável.

7.

Presentes os requisitos dos arts. 300 e 497 do CPC, especialmente a plausibilidade do direito e o caráter alimentar da prestação, impõe-se a antecipação da tutela para imediata implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1.

O tempo de serviço prestado por professor da carreira da educação básica no exercício de funções de assessoramento pedagógico em unidades do CEFAPRO deve ser computado como tempo de efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial, nos termos da CF, art. 40, § 5o, e do Tema n.° 965, do STF. 2.
Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC. 3. A ausência de comprovação do dano extrapatrimonial impede a condenação em indenização por dano moral. 4. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a antecipação de tutela para imediata implantação da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 300 e 497 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 40, § 5o, e 37, § 6o; Lei n.° 9.394/96, art. 67, § 2o;
Lei Estadual n.° 8.405/05, art. 4o;
CPC, arts. 85, § 4o, II; 300; 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 965, RE 1039644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/10/2017; STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. 29/10/2008; TJMT, AC 1019342-20.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03/09/2024; TJMT, AC 1013814-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e RECURSO ADESIVO MANOEL PEREIRA MAIA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos do processo n.° 1011701-43.2023.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

nos seguintes termos (ID. 330969357):

“
Vistos.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por serviço especial ao professor cumulada com cômputo de período laborado em coordenações e assessoramento pedagógico ajuizada por Manoel Pereira Maia em face de Mato Grosso Previdência - MTPREV, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial de professor com a respectiva implementação, bem como o pagamento de valores retroativos e indenização por danos morais.

Aduz o autor, em síntese, que é funcionário público da rede estadual de ensino de Mato Grosso desde 27 de março de 1989, ocupando o cargo de Professor, contando hoje com mais de trinta anos de magistério prestados ao estado. Afirma que em 28/01/2022, quando requereu administrativamente sua aposentadoria, já possuía os requisitos para a concessão do benefício, contudo, teve seu pedido indeferido pelo MTPREV, que reconheceu apenas 16 anos, 11 meses e 11 dias como tempo laborado na função de Professor, apesar de reconhecer 34 anos como servidor público.

Requereu liminarmente a concessão da aposentadoria especial de professor, e, no mérito, a procedência da ação para reconhecer seu direito à aposentadoria especial por tempo de contribuição, com o reconhecimento dos períodos indicados. Postulou, ainda, o pagamento dos proventos retroativos desde a data do requerimento administrativo (28/01/2022) até a efetiva implementação do benefício, além de indenização por danos morais no valor de R$ 62.656,84.

A decisão de id. 136316318 indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação da parte ré.

Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (id. 142482269), argumentando, em síntese, que o autor não faz jus à aposentadoria especial por tempo de contribuição, uma vez que parte do período necessário ocorreu junto ao CEFAPRO (instituição voltada para a formação e qualificação dos profissionais da educação) e outra parte junto à Assessoria Pedagógica, não podendo ser considerados na contagem de tempo como efetivo exercício do magistério em estabelecimento de educação básica.

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 142836544), reiterando os argumentos da inicial e aduzindo que a expressão "quando exercidas em estabelecimento de educação básica" deve ser interpretada de maneira mais ampla, visto que, no estado de Mato Grosso, os Assessores Pedagógicos sempre ficaram em uma unidade própria. Destacou ainda que, enquanto Assessor Pedagógico em Barra do Garças/MT, tinha sob sua responsabilidade sete escolas de educação básica.

Em decisão de id. 188968413, o juízo determinou que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

A autarquia requerida informou que não tinha mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do pedido (id. 189127841).

A parte autora manifestou-se no mesmo sentido, informando que não desejava produzir mais provas (id. 189296155).

É o relatório.

Não havendo necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, sendo os documentos juntados suficientes para a formação do convencimento deste juízo, o julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia principal reside na possibilidade de cômputo, para fins de aposentadoria especial de professor, dos períodos em que o autor laborou como Professor Formador no CEFAPRO e como Assessor Pedagógico na unidade de Barra do Garças/MT, além de outros períodos menores como professor interino e em escolas estaduais.

De início, cumpre analisar o regramento constitucional e infraconstitucional atinente à aposentadoria especial de professor.

O art. 40, §5o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, estabelece:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo."

O Supremo Tribunal Federal, interpretando o alcance das expressões "funções de magistério" e "efetivo exercício", ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.772/DF, firmou o entendimento de que tais funções não se circunscrevem apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico, e ainda a direção de unidade escolar, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira.

Posteriormente, ao julgar o RE 1.039.644/SC (Tema 965), o STF reafirmou sua jurisprudência dominante, fixando a seguinte tese:

"Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

Mais especificamente sobre o CEFAPRO, a Lei Estadual no 8.405/2005, que tratava da estrutura administrativa e pedagógica dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispunha:

"Art. 1o Os atuais Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPROs/MT, criados através do Decreto no 2.007, de 29 de dezembro de 1997, Decreto no 2.319, de 08 de junho de 1998, e Decreto no 53, de 23 de março de 1999, ficam transformados em unidades administrativas.

Parágrafo único. Os Centros têm por finalidade a formação continuada, o uso de novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem e a inclusão digital de profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

(...)

Art. 4o Além de considerar como exercício da docência extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT, o disposto no art. 3o da Lei Complementar no 159, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto no 3.057, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta."

O dispositivo acima transcrito, vigente à época dos fatos, considerava expressamente como "exercício da docência" as atividades desempenhadas pelos professores nos CEFAPROs, o que se coaduna com a natureza eminentemente pedagógica de tais atividades.

Feitas essas considerações, passa-se à análise dos períodos controvertidos na presente demanda.

1. Períodos como professor interino (1.227 dias)

O autor alega ter laborado como professor interino durante 1.227 dias (aproximadamente 3 anos, 4 meses e 9 dias) em contratos esparsos, antes de sua efetivação como servidor público.

A documentação acostada aos autos, notadamente as Portarias no 4045/89, 4241/89, 1354/90 e 1778/91, além do Contrato no 437/92, comprova que o autor exerceu a função de professor interino em regime de contratação temporária entre 27/03/1989 e 24/12/1992.

Estes períodos, conforme se verifica da vida funcional do autor (id. 135964666), foram efetivamente prestados na função de professor, em atividade típica de magistério, junto às escolas da rede estadual de ensino.

Assim, tenho que os períodos laborados pelo autor como professor interino/temporário devem ser computados para fins de concessão de aposentadoria especial, uma vez que exerceu efetivamente a função de magistério em estabelecimentos de educação básica.

2. Período laborado no CEFAPRO (2.827 dias)

O autor alega ter trabalhado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPRO, de 02/02/2009 a 30/10/2016, perfazendo 2.827 dias (aproximadamente 7 anos, 11 meses e 27 dias).

A questão central neste ponto é definir se as funções exercidas no CEFAPRO podem ser consideradas como "funções de magistério" para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §5o, da Constituição Federal.

A autarquia previdenciária alega que o CEFAPRO não se enquadra como estabelecimento de educação básica, requisito que considera fundamental para o cômputo do tempo especial.

Contudo, conforme já exposto, a Lei Estadual no 8.405/2005, vigente à época, expressamente considerava como "exercício da docência" as atividades desempenhadas pelos professores nos CEFAPROs (art. 4o).

Além disso, embora o CEFAPRO não seja uma escola de educação básica em sentido estrito, suas atividades estão diretamente relacionadas ao processo educacional e à formação continuada dos profissionais que atuam na educação básica, o que evidencia a natureza eminentemente pedagógica do trabalho ali desenvolvido.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo:

"REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 496, §3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR - ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CEFAPRO - TEMPO COMPUTADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por que fica dispensado reexame necessário.

2. O período da atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante a natureza eminentemente pedagógica, em consonância com os requisitos legais.

3. Recurso conhecido e não provido."

(TJMT, Processo no 1004722-70.2020.8.11.0004, Apelação Cível, Dr. Desembargador Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 29/11/2022)

O acórdão acima citado tratou de situação semelhante à dos presentes autos, tendo reconhecido expressamente que o período de atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante sua natureza eminentemente pedagógica.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 965, não restringiu as funções de magistério àquelas exercidas exclusivamente dentro do espaço físico das escolas de educação básica, mas sim àquelas relacionadas à docência, direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

No caso concreto, embora o CEFAPRO seja uma unidade administrativa própria, sua atuação está diretamente relacionada aos estabelecimentos de educação básica, uma vez que sua finalidade é promover a formação continuada dos profissionais que atuam nesses estabelecimentos.

Dessa forma, considerando a legislação estadual específica (Lei no 8.405/2005), a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a interpretação da tese fixada pelo STF no Tema 965, tenho que o período laborado pelo autor no CEFAPRO deve ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.

3. Períodos laborados nas escolas Mal. Eurico Gaspar Dutra e Senador Filinto Muller (121 dias e 669 dias, respectivamente)

O autor alega ter laborado como professor efetivo nas escolas Mal. Eurico Gaspar Dutra (121 dias) e Senador Filinto Muller (669 dias).

Esses períodos não foram especificamente contestados pela autarquia previdenciária, que centrou sua defesa nos períodos laborados no CEFAPRO e na Assessoria Pedagógica.

A documentação acostada aos autos, notadamente os boletins de pessoal (ids. 135964675, 135964676, 135964690), comprova que o autor exerceu funções de professor nas referidas escolas estaduais.

Tratando-se de atividade típica de magistério exercida em estabelecimentos de educação básica, tais períodos devem ser computados para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.

4. Período laborado como Assessor Pedagógico (596 dias)

Por fim, o autor alega ter laborado como Assessor Pedagógico na unidade de Barra do Garças/MT, de 02/01/2019 a 20/08/2020, perfazendo 596 dias (aproximadamente 1 ano, 7 meses e 16 dias).

A autarquia previdenciária alega que tal função, por ser exercida fora dos estabelecimentos de ensino básico, não pode ser computada para fins de aposentadoria especial.

Contudo, conforme já exposto, o STF, ao julgar a ADI 3.772/DF e o RE 1.039.644/SC (Tema 965), reconheceu que as atividades de coordenação e assessoramento pedagógico integram as funções de magistério para fins de aposentadoria especial.

No caso concreto, o autor, enquanto Assessor Pedagógico, tinha sob sua responsabilidade diversas escolas de educação básica do polo de Barra do Garças/MT, conforme alegado pelo autor e não contestado especificamente pela autarquia.

O fato de o Assessor Pedagógico estar lotado em uma unidade administrativa própria não desnatura a natureza pedagógica de suas funções, que estão diretamente relacionadas ao processo educacional das escolas sob sua responsabilidade.

Ademais, a Portaria no 795/2018-GS/SEDUC/MT (id. 135964672), que nomeou o autor para exercer a função de Assessor Pedagógico, expressamente dispõe que tal função é exercida por Professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, tendo em vista a natureza eminentemente pedagógica das funções de Assessor Pedagógico e sua relação direta com os estabelecimentos de educação básica, bem como a interpretação da tese fixada pelo STF no Tema 965, tenho que o período laborado pelo autor como Assessor Pedagógico deve ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.

Assim, da análise dos autos, verifico que a autarquia previdenciária reconheceu ao autor 15 anos, 11 meses e 4 dias (5.816 dias) como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

Somando-se a esse período os tempos ora reconhecidos - 1.227 dias como professor interino, 2.827 dias no CEFAPRO, 121 dias na escola Mal. Eurico Gaspar Dutra, 669 dias na escola Senador Filinto Müller e 596 dias como Assessor Pedagógico -, totalizamos 11.256 dias, que correspondem a 30 anos, 9 meses e 24 dias.

Considerando que, para a concessão da aposentadoria especial de professor do sexo masculino, são necessários 30 anos de contribuição (10.950 dias), conforme disposto na legislação previdenciária, o autor já havia implementado os requisitos necessários antes de 20/08/2020, data da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que alterou as regras previdenciárias no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Assim, o autor faz jus à aposentadoria especial por tempo de contribuição de professor, devendo ser reconhecido seu direito à obtenção do benefício a partir da data do requerimento administrativo (28/01/2022).

Prosseguindo, tendo em vista o reconhecimento do direito do autor à aposentadoria especial, impõe-se o pagamento dos proventos retroativos desde a data do requerimento administrativo (28/01/2022) até a efetiva implementação do benefício.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a controvérsia envolvendo a análise administrativa de tempo de serviço não configura, por si só, ato ilícito indenizável. O indeferimento do benefício em sede administrativa, mesmo que posteriormente considerado equivocado, não extrapola o exercício regular da função pública, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem abuso de poder, má-fé ou perseguição pessoal por parte da autarquia previdenciária.

O mero indeferimento administrativo de benefício previdenciário, quando baseado em interpretação jurídica razoável, não configura ato ilícito causador de dano moral.

Dessa forma, não caracterizado o ato ilícito, requisito essencial para a configuração do dever de indenizar, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Manoel Pereira Maia em face de Mato Grosso Previdência - MTPREV para:

a) reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial de professor por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo (28/01/2022);

b) determinar à autarquia requerida que implemente o benefício de aposentadoria especial de professor em favor do autor, no prazo de 30 (trinta) dias.

c) condenar a autarquia requerida ao pagamento dos proventos retroativos devidos desde a data do requerimento administrativo (28/01/2022) até a efetiva implementação do benefício, acrescidos de juros de mora, a partir da citação, pelos índices de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), e correção monetária, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E (RE 870.947). A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Os índices fixados podem sofrer alterações em casos de mudanças econômicas e legislativas;

d) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, condeno a demandada às despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da condenação não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

BARRA DO GARÇAS, 10 de julho de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA sustenta que o servidor apelado não preenche os requisitos constitucionais para a aposentadoria especial, afirmando que o exercício das atividades laborais em unidade administrativa da SEDUC/MT, destinada à formação continuada e à capacitação de profissionais da educação não se caracteriza como exercício direto das funções de magistério na educação básica, já que consistem em atividades de apoio e formação pedagógica.

Apregoa que a jurisprudência consolidada do STF, notadamente a ADI n. 3772 e o Tema n.° 965, é firme em condicionar a concessão da aposentadoria especial à atuação em estabelecimentos de educação básica, o que não é o caso do CEFAPRO.

Argumenta, de outra parte, que a sentença apelada é ilíquida, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Pontua, ademais, a necessária observância da taxa Selic como índice aplicável a título de atualização monetária e juros de mora.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso (ID. 330969359).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o CEFAPRO desempenha papel crucial na formação continuada dos profissionais da educação básica, bem como que a Lei n.° 8.405/05 reconhece expressamente essa atividade como típica de magistério.

Além disso, consigna que a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento é plenamente possível e adequada, uma vez que a sentença estabeleceu os parâmetros necessários para a determinação do valor da condenação, pugnando pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência (ID. 330969362).

No recurso adesivo, MANOEL PEREIRA MAIA apregoa que a insistência da autarquia previdenciária em negar benefício previdenciário, quando existentes precedentes judiciais e legislação aplicável, configura abuso de poder e má-fé, caracterizando perseguição pessoal que justifica a condenação por danos morais.

Acrescenta que a negativa da aposentadoria impôs à parte apelante um desgaste emocional e financeiro desnecessário, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional para ver o seu direito reconhecido.

Salienta, ademais, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, para a imediata implantação do benefício previdenciário ao apelante.

À vista disso, requer (ID. 330969363):

“
A. O conhecimento e recebimento do presente Recurso Adesivo de Apelação em todos os seus termos e documentos anexos;

B. A concessão da Tutela provisória de evidência, em sede de cognição exauriente, para a imediata implantação do benefício previdenciário ao Apelante, de aposentadoria especial ao professor;

C. A reforma da decisão recorrida para a total procedência da ação, condenando o apelado, também, em indenização por danos morais, conforme argumentos apresentados neste recurso;

D. A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil;

E. A majoração dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo (ID. 330969366).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina das atribuições nos autos, por concluir que inexistem interesses indisponíveis a justificar a intervenção obrigatória do
Parquet
(ID. 334610378).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e RECURSO ADESIVO MANOEL PEREIRA MAIA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos do processo n.° 1011701-43.2023.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que MANOEL PEREIRA MAIA ajuizou
“
Ação de concessão de Aposentadoria por Serviço Especial ao Professor c/c cômputo de período laborado em Coordenação e Assessoramento Pedagógico, e, pedido liminar
” e
m desfavor da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, asseverando que exerce o cargo de professor desde 27.03.1989, porém a autarquia reconhece apenas 16 anos, 11 meses e 11 dias como atividade de docência, a despeito dos 34 anos de atividade profissional do servidor.

Em face dessa situação, postula a concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (ID. 28.01.2022, com o pagamento dos proventos retroativos, além do pagamento de dano moral, no valor de R$ 62.656,84 (sessenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação, oportunidade na qual defendeu a impossibilidade de contagem do tempo de atividade que não tenha sido exercida na educação infantil/básica para fins de aposentadoria especial de professor (ID. 330967448).

Após impugnada a contestação e dispensada a produção de provas pelas partes, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial de professor por tempo de contribuição (ID. 330969357).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

Da análise das razões recursais, verifica-se que o cerne da controvérsia se cinge à possibilidade, ou não de contabilização do período de atividade no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, como função de magistério na educação básica, além da fixação de honorários advocatícios e os consectários legais aplicáveis em caso de manutenção da sentença.

Como cediço, o artigo 40, § 5°, da Constituição Federal prevê a concessão de aposentadoria especial de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.° 9.394/96), define as funções de magistério exercidas por professores, nos seguintes termos:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

[...]

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.

Referido dispositivo legal, a propósito, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 3.772/DF, que assim deliberou:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9 .394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS . 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar . II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”.

(STF - ADI: 3772 DF 0003784-43 .2006.0.01.0000, Relator.: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/10/2009).

Posteriormente, no julgamento do RE n.° 1039644/SC (Tema n.° 965), o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento anteriormente fixado, acerca
cerca da contagem do tempo de serviço prestado por professor, para fins de concessão da aposentadoria especial:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (
CONSTITUIÇÃO
, ART.
40
,
§ 5o
). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art.
102
,
§ 3o
, da
Constituição
, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art.
40
,
§ 5o
, da
Constituição
. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art.
40
,
§ 5o
, da
Constituição
, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art.
1.035
do
CPC
. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (STF,
RE 1039644-SC
, Tribunal Pleno, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017 e publicado em 13/11/2017).

Assim, definiu-se que a aposentadoria especial é cabível para o professor de carreira,
seja exercendo a atividade-fim de docência ou que em algum momento se desloca para cargo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Acerca do assessoramento pedagógico e da formação e atualização dos profissionais da educação, a Lei Estadual n.° 8.405/05, ao dispor sobre a estrutura administrativa e pedagógica do CEFAPRO, substituídos pelas Diretorias Regionais de Educação e Núcleos Regionais de Educação, pela Lei n.° 11.668/22, expressamente consignou que as atividades desempenhadas pelos professores com atuação nos referidos centros de formação é considerada como exercício da docência. Veja-se:

“
Art. 4o

Além de considerar como exercício da docência, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT o disposto no art. 3o da Lei Complementar no
159
, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto no
3.057
, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar no
50
, de 1o de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta”.

Partindo dessas premissas, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, considerou

como inadequada a atribuição de tratamento diferenciado entre os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica, para fins de aposentadoria especial, tão somente pelo fato de comporem o quadro de professores formadores do CEFAPRO, em atividade reconhecida legalmente como docência e assessoramento pedagógico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PROFESSOR FORMADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEFAPRO/MT) — EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO — CONSTATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 40, § 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — OBSERVÂNCIA — DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO — ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O desempenho das funções de professor formador no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT equivale à atividade de magistério, consoante estabelecido pelo artigo 4o da Lei do Estado de Mato Grosso no 8 .405, de 27 de dezembro de 2005. Nos termos do artigo 40, § 5o da Constituição da Republica Federativa do Brasil, com redação vigente à época, faz jus à aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor o servidor que à época do requerimento administrativo contava com mais de cinquenta e cinco (55) anos de idade e trinta (30) anos de tempo de contribuição. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10193422020218110015, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO - IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATICADA. As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Recurso não provido . Sentença ratificada”.

(TJ-MT - APL: 10138148720228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023).

“REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 496, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR – ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CEFAPRO – TEMPO COMPUTADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por que fica dispensado reexame necessário . 2. O período da atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante a natureza eminentemente pedagógica em consonância com os requisitos legais. 3. Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-MT 10047227020208110004 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2022).

Dessa maneira, conclui-se que o período em

que o profissional integrou o corpo docente de formação dos educadores do Centro de Formação e Atualização de Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso constitui o efetivo período de atividade de professor, nos termos do Tema n.° 965, do STF.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, estabelece que nas hipóteses em que a sentença não é líquida, a definição do percentual, em atenção aos incisos I a V, do § 3°, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação”.

Assim, não sendo definido o valor da condenação, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o artigo 85, § 4, inciso II, do CPC.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS DE 25% AO ANO. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 1% A.A. NOS TERMOS DO DECRETO-LEI No 167/1967. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA À LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por ELDER ZANDONADI DE CARVALHO, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais constantes em duas cédulas de crédito rural firmadas com o extinto Banco BEMAT, com repetição de indébito decorrente da cobrança de juros moratórios considerados abusivos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) a legalidade da cláusula que estabelece juros moratórios de 24% ao ano, além do adicional legal de 1%, em cédulas de crédito rural;

(ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação contratual para financiamento de atividade empresarial;

(iii) a validade da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida, antes da liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3. As cédulas de crédito rural objeto da lide foram pactuadas com previsão de juros moratórios de 25% ao ano, sendo 24% contratuais e 1% legais. Tal cláusula afronta o art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/1967, que limita o acréscimo moratório a 1% ao ano sobre os juros remuneratórios contratados.

4. O STJ pacificou o entendimento de que os encargos moratórios em contratos regidos pelo DL no 167/1967 devem se limitar à elevação de 1% a.a., mesmo que cláusula contratual disponha em sentido diverso (STJ, AgInt no AREsp 1455158/MT, j. 14.6.2021; AgInt no AREsp 2537218/PR, j. 30.9.2024).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra na definição de relação de consumo, uma vez que os empréstimos foram utilizados para fomento de atividade empresarial rural, atraindo a inaplicabilidade do CDC (art. 2o, CDC), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Correta a restituição do indébito de forma simples, diante da inexistência de má-fé do ente público.

7. Quanto à verba honorária, assiste razão ao apelante. Sendo a sentença ilíquida e estando a Fazenda Pública no polo passivo, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, sob pena de violação ao regime legal e à jurisprudência dominante (STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, j. 16.10.2023).

8. Manteve-se a multa moratória de 10% prevista no art. 71 do Decreto-Lei no 167/1967, vigente à época da contratação, sendo inaplicável a redução prevista no art. 52, §1o, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

"É ilegal a cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao ano em cédula de crédito rural, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/1967.
Em ação ilíquida movida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 167/1967, arts. 5o, parágrafo único, e 71;

Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 2o (inaplicável ao caso);

CPC, art. 85, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1455158/MT, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.6.2021;

· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2537218/PR, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 30.9.2024;

· STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16.10.2023;

· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.10.2021”.

(N.U 0010229-69.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 72/2010. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, operador de máquinas, para declarar a incidência de reflexos das horas extras sobre décimo terceiro salário, férias e descanso semanal remunerado, indeferindo adicional de insalubridade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência da remessa necessária; (ii) definir se há previsão legal para o pagamento dos reflexos das horas extras sobre demais verbas remuneratórias; (iii) analisar a comprovação do adicional de insalubridade; e (iv) fixar o momento adequado para arbitramento dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária incide nas sentenças ilíquidas proferidas contra município, nos termos do art. 496, I, do CPC.

4. A Lei Complementar Municipal n. 14/2002 prevê expressamente a natureza remuneratória das horas extraordinárias, o que impõe sua integração ao vencimento e a consequente repercussão sobre férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado.

5. A habitualidade do pagamento das horas extras ficou demonstrada por documentos de folha de pagamento, sendo a liquidação restrita às horas efetivamente trabalhadas.

6. A alteração promovida pela Lei Complementar Municipal n. 72/2010 excluiu a possibilidade de reflexos, devendo a incidência limitar-se ao período anterior à sua vigência.

7. A perícia técnica concluiu pela inexistência de condições insalubres no ambiente laboral, afastando o pedido de adicional de insalubridade.

8. Nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, quando será possível definir o percentual sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Em Remessa necessária a sentença foi retificada para limitar os reflexos das horas extras até a edição da Lei Complementar Municipal n. 72/2010 e para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados apenas após a liquidação da sentença. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. As sentenças ilíquidas contra município estão sujeitas à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC. 2. A Lei Complementar Municipal n. 14/2002 assegura o pagamento de reflexos das horas extras sobre férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, desde que demonstrada a habitualidade. 3. A incidência dos reflexos limita-se ao período anterior à vigência da Lei Complementar Municipal n. 72/2010, que afastou expressamente tal direito. 4. A inexistência de insalubridade atestada por perícia técnica afasta o pagamento do adicional correspondente.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação da sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVI; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11, e 496, I; LCM n. 14/2002, arts. 59, 66, § 2o, 77, III, e 83; LCM n. 72/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 00027727420098110086 MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 4.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 20.4.2021.

(N.U 0002413-27.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que reconheceu ao servidor público o direito ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno com base na integralidade da remuneração percebida, bem como seus respectivos reflexos sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo de adicional noturno e horas extraordinárias deve considerar a remuneração total do servidor e se há repercussão dessas verbas em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, além da base adequada para a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a legislação municipal asseguram a remuneração diferenciada por trabalho extraordinário e noturno, sem restringir a base de cálculo ao vencimento básico. A jurisprudência e a Súmula Vinculante n. 16 do STF conferem amplitude ao conceito de remuneração, legitimando o uso da remuneração integral como parâmetro para o cálculo das referidas verbas.

4. Demonstrada a habitualidade no pagamento das horas extras e adicional noturno, é cabível a incidência dessas verbas sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro, conforme interpretação sistemática da legislação municipal.

5. A sentença, por ser ilíquida, exige que a fixação do percentual dos honorários advocatícios observe o art. 85, § 4o, II, do CPC, devendo sua definição ser remetida à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença retificada parcialmente. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno de servidor público deve considerar a remuneração integral, e não apenas o vencimento básico, salvo previsão legal expressa em sentido contrário. 2. Verificada a habitualidade no pagamento, as referidas verbas repercutem sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro salário.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 4o, II, do CPC, quando a sentença for ilíquida.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7o, XVI e XVII, 37, XIV, 39, § 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o; Lei Complementar Municipal n. 006/1994, arts. 74, §1o, 175, 180, 187, 188, 189, 191.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 16; STF, Rcl 42439 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.10.2020; TJMT, N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2018.

(N.U 1000893-54.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, condenando-o a implantar benefício de auxílio-acidente e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem restrição às parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação previdenciária, deve abranger apenas as parcelas vencidas até a sentença ou também as vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 111, estabelece que, em ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, excluindo as vincendas.

4. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários sejam calculados sobre o valor da condenação, mas, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), respeitada a limitação da Súmula 111 do STJ.

5. Dessa forma, mostra-se indevida a fixação de honorários sobre parcelas vincendas, devendo a base de cálculo se restringir às vencidas até a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme Súmula 111 do STJ.

Nas sentenças ilíquidas, o montante exato dos honorários deve ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; TJ-MT, AC 1004569-79.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/06/2020; TJ-MT, NU 0000965-48.2016.8.11.0094, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/02/2025”.

(N.U 1033276-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (Grifo nosso).

Quanto à correção monetária,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905, do STJ e n.° 810, do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3o
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC no 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional no 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC no 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC no 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5o do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Lei no 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

DO RECURSO ADESIVO

No recurso adesivo, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça se refere à existência, ou não, de dano extrapatrimonial, bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência.

Nesse ponto, sustenta o servidor apelante que a conduta administrativa em negar a concessão da aposentadoria especial obrigou-o a permanecer no exercício das atividades laborais, ensejando dano indenizável.

Com efeito, artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese apresentada, a despeito das alegações da parte apelante, não há houve a comprovação do dano extrapatrimonial supostamente suportado, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Conquanto argumente que a negativa constitui ato ilícito, por má-fé, perfaz curial salientar que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se comprova. E, no pressuposto fático, não há sequer indícios de que a administração agiu deliberadamente com a intenção de causar danos, porquanto a negativa decorre, ao que se observa, de interpretação inadequada de precedentes jurisprudenciais e da legislação aplicável, circunstância que, isoladamente, não enseja dano moral.

Além disso, a mera frustração de expetativa da parte, sem a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não configura, por si só, fundamento idôneo para a reparação, notadamente quando não evidenciada conduta reprovável da administração, consubstanciada em culpa grave ou dolo.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PPP. DISPENSABILIDADE DO LTCAT. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial formulado por servidor público municipal, sob o fundamento da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste nas seguintes hipóteses:

(i) verificar se os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados são documentos idôneos para comprovação da atividade especial com exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação autônoma do LTCAT; (ii) averiguar se o servidor faz jus ao recebimento de abono de permanência, desde a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial; (iii) analisar a existência de dano moral em decorrência do indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, devidamente assinados por profissional habilitado e baseados em laudo técnico, constituem prova idônea da exposição habitual e permanente do servidor a agentes biológicos nocivos, sendo prescindível a juntada autônoma do LTCAT.

4. Diante da inexistência de legislação municipal específica, é aplicável de forma subsidiária o regime geral da previdência social (RGPS), nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF, sendo exigida a comprovação da exposição a agentes nocivos pelo tempo mínimo de 25 anos, conforme art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/91.

5. Comprovado o exercício de atividades em condições insalubres por mais de 25 anos, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial desde 24/07/2021.

6. Demonstrado que o servidor optou por permanecer em atividade após a implementação dos requisitos legais, faz jus ao abono de permanência desde então, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.

7. Inexistente o dano moral, tendo em vista que, à época do requerimento administrativo (2016), não estavam preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria especial, o que afasta o nexo de causalidade com o suposto dano.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) assinados por profissional habilitado e com base em laudo técnico é suficiente para comprovar atividade especial, sendo desnecessária a juntada autônoma de LTCAT. 2. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência, desde a data da implementação dos requisitos, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 4o-C e 19, e 37, § 6o; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 4o; CPC, art. 85, § 4o, II; Súmula Vinculante no 33/STF; Súmula no 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954.408-RG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 888, j. 3.5.2017; STJ - AgInt no REsp: 1962873 SP 2021/0310184-7, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/01/2023; STF, ARE n. 1465459 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.6.2024; TJ-MT 1018177-83.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025; TJ-MT 1022518-12.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025; TJ-MT - Apelação Cível: 10141147120198110003, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024.

(N.U 1013478-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSORA ESTADUAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA . PROMOÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA QUATRO ANOS APÓS O INDEFERIMENTO NA VIA ATO ADMINISTRATIVO. DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL ACERCA DO INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DA NÃO CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTOS . IMPROCEDÊNCIA. I. Muito embora o ato administrativo tenha sido posteriormente revisado judicialmente, culminando com a concessão da aposentadoria, não pode ele ser considerado arbitrário ou revestido de teratologia, existindo dúvida razoável se a autora possuia à época direito à aposentação. II - O dano moral pressupões agressão à parte afetiva e à parte social da personalidade, com lesões a atributos da pessoa enquanto ente ético e social, sendo imprescindível que esteja suficientemente demonstrado . O simples indeferimento de pedido de aposentadoria, depois revisto em sede judicial, não é o bastante, de per si, sem a prova do dano, para justificar o acolhimento da pretensão de indenização, máxime quando a Fazenda Pública foi condenado a indenizar a autora a partir do surgimento do ato que indeferiu na esfera administrativa o seu pleito de aposentadoria. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5509141-52.2019 .8.09.0051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Servidor público aposentado do Município de Leme – Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral diante de suposto ato ilícito cometido pelo Réu – Indeferimento administrativo da concessão de aposentadoria especial, obtida posteriormente por força de decisão judicial, de modo que foi compelido a laborar desnecessariamente exposto a fator de risco biológico - Não configuração – Indeferimento administrativo que não se traduz em ilicitude – Ato devidamente justificado pela Autarquia – Além disso, o dano moral não é presumível na espécie - Não se olvida dos dissabores decorrentes, contudo, o fato não acarreta a indenização por danos morais – Mero dissabor que não gera o dever de indenizar – R. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10056359720198260318 SP 1005635-97 .2019.8.26.0318, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 19/06/2020, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020)

Desse modo, não comprovado o dano, a conduta ilícita da administração e o nexo causal, incabível se falar em responsabilização da autarquia previdenciária.

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Com base nos próprios fundamentos apresentados nesse voto, constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito do servidor apelante.

Para mais, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que este decorre do caráter alimentício do benefício pleiteado.

De igual modo, conforme preconiza o artigo 497, do Código de Processo Civil, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, ao julgar procedente o pedido, o juízo concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Observe-se:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Logo, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, tão somente para estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, bem como para determinar determinar a observância,
no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

Além disso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso adesivo
, a fim de conceder a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 e artigo 497, do CPC, para determinar a imediata implantação da aposentadoria especial ao servidor MANOEL PEREIRA MAIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026